Tribunal: TJES
Processo: 0022268-51.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da Defensoria e deu provimento parcial ao apelo do Município, excluindo a condenação deste ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a alegação do Município de Vitória de omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade do Precedente do REsp 1.110.548/PB e à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência do devedor para ajuizamento de embargos à execução fiscal sem garantia do juízo; e (ii) a alegação da Defensoria Pública de contradição quanto à ausência de condenação do Município em honorários sucumbenciais, sustentando que o conceito de honorários sucumbenciais não se confunde com o de honorários do curador especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo a via adequada para reexame de matéria já decidida.

4. A fundamentação do acórdão embargado é clara quanto à aplicabilidade do REsp 1.110.548/PB e à desnecessidade de garantia do juízo para curadores especiais, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. A ausência de análise de questão sob o prisma pretendido pelo embargante não configura omissão, desde que o tribunal tenha encontrado fundamentação suficiente para a decisão.

6. No que tange à suposta contradição alegada pela Defensoria Pública, o acórdão embargado observou que a ausência de condenação em honorários sucumbenciais é fundamentada no entendimento do STJ de que a mera nulidade de ato processual em embargos do devedor não gera sucumbência favorável ao assistido.

7. A pretensão de rediscussão do julgado ou de prequestionamento de matérias para interposição de recurso excepcional não constitui, por si só, fundamento para o acolhimento dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, devendo se limitar a corrigir vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A omissão não se configura pela falta de análise da questão sob o prisma pretendido pelo embargante, quando a decisão encontra-se fundamentada em argumentos suficientes e adequados.

3. A condenação em honorários sucumbenciais não é devida quando os embargos do devedor apenas reconhecem nulidade de ato processual sem julgar a execução improcedente ou extingui-la.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022268-51.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA e outros

APELADO: JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da Defensoria e deu provimento parcial ao apelo do Município, excluindo a condenação deste ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a alegação do Município de Vitória de omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade do Precedente do REsp 1.110.548/PB e à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência do devedor para ajuizamento de embargos à execução fiscal sem garantia do juízo; e (ii) a alegação da Defensoria Pública de contradição quanto à ausência de condenação do Município em honorários sucumbenciais, sustentando que o conceito de honorários sucumbenciais não se confunde com o de honorários do curador especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo a via adequada para reexame de matéria já decidida.

4. A fundamentação do acórdão embargado é clara quanto à aplicabilidade do REsp 1.110.548/PB e à desnecessidade de garantia do juízo para curadores especiais, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. A ausência de análise de questão sob o prisma pretendido pelo embargante não configura omissão, desde que o tribunal tenha encontrado fundamentação suficiente para a decisão.

6. No que tange à suposta contradição alegada pela Defensoria Pública, o acórdão embargado observou que a ausência de condenação em honorários sucumbenciais é fundamentada no entendimento do STJ de que a mera nulidade de ato processual em embargos do devedor não gera sucumbência favorável ao assistido.

7. A pretensão de rediscussão do julgado ou de prequestionamento de matérias para interposição de recurso excepcional não constitui, por si só, fundamento para o acolhimento dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, devendo se limitar a corrigir vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A omissão não se configura pela falta de análise da questão sob o prisma pretendido pelo embargante, quando a decisão encontra-se fundamentada em argumentos suficientes e adequados.

3. A condenação em honorários sucumbenciais não é devida quando os embargos do devedor apenas reconhecem nulidade de ato processual sem julgar a execução improcedente ou extingui-la.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão de ID n° 7967781, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e deu parcial provimento ao apelo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, tão somente para excluir a condenação do ente Municipal recorrente ao pagamento de honorários fixados na r. sentença.

Em suas razões (ID n° 8064839), o embargante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
requer o acolhimento do recurso a fim de que seja suprida a
omissão
do v. acórdão embargado quanto à inaplicabilidade ao caso sob exame do Precedente fixado no REsp de n.º 1.110.548/PB e quanto à necessidade de efetiva comprovação do estado de hipossuficiência patrimonial do devedor (mesmo quando assistido pela Defensoria Pública) para o ajuizamento de Embargos à Execução Fiscal sem a garantia do juízo, na forma do art. 16, § 1.º da LEF e da jurisprudência do C. STJ, com a consequente extinção do feito, nos termos previstos no art. 485, inc. IV do CPC, dada a ausência do requisito de procedibilidade dos Embargos à Execução Fiscal em comento.

Por sua vez, a embargante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID n° 8191174) sustenta a ocorrência de
contradição
, uma vez que o acórdão impugnado corroborou a sucumbência do entre municipal, porém, deixou de condená-lo ao pagamento de honorários, assim como alega que o conceito de honorários sucumbenciais (devidos pelo embargado por ser sucumbente e por ter dado causa ao ajuizamento da ação) não se confunde com o de honorários do curador especial (função institucional da Defensoria Pública). Por fim, requer que os embargos opostos possam ser utilizados para fim de prequestionamento da matéria.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, tendo em vista os respectivos recursos, nos ID n° 9953159 (
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
) e ID n° 10273275 (
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão de ID n° 7967781, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e deu parcial provimento ao apelo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, tão somente para excluir a condenação do ente Municipal recorrente ao pagamento de honorários fixados na r. sentença.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos opostos e passo ao exame do mérito.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo,
os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as insurgências opostas ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADOR ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REVOGADA. DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA 196 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, ante a perda superveniente de interesse de agir e a consequente condenação do Município de Vitória em honorários advocatícios.

2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, no sentido de que ao executado citado por edital, deverá ser nomeado curador especial com legitimidade para apresentar embargos à execução, independentemente da garantia do juízo (Súmula 196 do STJ).

3. A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, tem legitimidade para opor embargos à execução em defesa do executado e, assim, forçoso exigir a garantia do Juízo, por sua conta e risco, mormente considerando o fato de que tal atuação se deu em razão do exercício do munus público.

4. Segundo o princípio da causalidade, os ônus processuais devem ser suportados por quem deu causa ao processo.

5. O Tribunal da Cidadania tem entendimento consolidado no sentido de que “a procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la”. Precedente. Segundo entende o STJ, a Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, somente faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.

6. No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça entende que o exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública, impedindo o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda principal.

7. Recurso do Município parcialmente provido.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Na hipótese em tela, requer o embargante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
o acolhimento do recurso a fim de que seja suprida a suposta
omissão
do v. acórdão embargado quanto à inaplicabilidade ao caso sob exame do Precedente fixado no REsp de n.º 1.110.548/PB e quanto à necessidade de efetiva comprovação do estado de hipossuficiência patrimonial do devedor (mesmo quando assistido pela Defensoria Pública) para o ajuizamento de Embargos à Execução Fiscal sem a garantia do juízo, na forma do art. 16, § 1.º da LEF e da jurisprudência do C. STJ, com a consequente extinção do feito, nos termos previstos no art. 485, inc. IV do CPC, dada a ausência do requisito de procedibilidade dos Embargos à Execução Fiscal em comento.

Por sua vez, a embargante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID n° 8191174) sustenta a ocorrência de
contradição
, uma vez que o acórdão impugnado corroborou a sucumbência do entre municipal, porém, deixou de condená-lo ao pagamento de honorários, assim como alega que o conceito de honorários sucumbenciais (devidos pelo embargado por ser sucumbente e por ter dado causa ao ajuizamento da ação) não se confunde com o de honorários do curador especial (função institucional da Defensoria Pública). Por fim, requer que os embargos opostos possam ser utilizados para fim de prequestionamento da matéria.

Pois bem, depreende-se dos autos que o acórdão objurgado negou provimento ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e deu parcial provimento ao apelo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, tão somente para excluir a condenação do ente Municipal recorrente ao pagamento de honorários fixados na r. sentença.

No voto condutor, tendo em vista a suposta
omissão
sustentada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
é claro e evidente a fundamentação realizada quanto à aplicabilidade do REsp n° 1.110.548/PB ao caso, assim como a desnecessidade de garantia do juízo, uma vez que é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução, vejamos:

[...]

No caso em apreço, não merece prosperar a tese sustentada pelo Município apelante no sentido de que a extinção do processo deveria ter sido motivada pela ausência de requisito de procedibilidade dos Embargos à Execução Fiscal, consistente na prévia garantia da Execução Fiscal, expressamente exigida pelo art. 16, § 1.º da Lei n.º 6.830/80.

A esse respeito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, no sentido de que ao executado citado por edital, deverá ser nomeado curador especial com legitimidade para apresentar embargos à execução, independentemente da garantia do juízo (Súmula 196 do STJ)

[...]

Por oportuno, segue a orientação jurisprudencial dos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL TRIBUTÁRIO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CURADOR ESPECIAL GARANTIA DO JUÍZO DESNECESSIDADE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1. Os embargos à execução foram opostos por curador especial, nomeado em razão da ré ser revel e citada por edital, com o nítido propósito de garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa, e não houve a garantia da execução em razão da ausência da representada. 2 . A Súmula nº 196 do colendo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que: Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.
3. Em caso similar, o colendo STJ pacificou entendimento, em acórdão submetido a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus público, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. (REsp 1.110.548/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe 26/04/2010)
. 4 . Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES - AC: 00010997620188080001, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

Sendo assim, não há que se falar em omissão quando o aresto objurgado é preciso no enfrentamento dos argumentos levantados na insurgência interposta.

No tocante à alegada
contradição
levantada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, considero que não há fundamento para seu acolhimento. Isso porque, ainda que a municipalidade tenha motivado o ajuizamento da ação, o reconhecimento de nulidade em ato processual da execução, com ordem de renovação, não justifica a condenação em honorários sucumbenciais, pois tal decisão não representa êxito para a parte assistida, como ocorreria se o julgamento dos embargos resultasse na improcedência ou extinção da execução.

Vislumbra-se, portanto, que pretendem os embargantes, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com as suas respectivas teses, o que é inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo especificamente os Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Portanto, a motivação contrária aos interesses dos embargantes, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
4. Logo, a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 5. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 6. De acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5004089-80.2022.8.08.0011, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2024) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – TEMAS PREJUDICADOS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de omissão no acórdão embargado, pois não abarcou os fatos e documentos trazidos aos autos, para além do tempo de restituição, bem como outros temas referentes à desistência do contrato, não abordados nem pelo Acórdão e nem pela sentença. 2. A conclusão exarada pela sentença e confirmada nesta instância recursal é prejudicial, impeditiva à análise dos outros temas citados pela parte embargante como “omissos”, uma vez que, inexistindo a possibilidade imediata de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, não se afigura útil discutir outros temas concernentes ao contrato, tais quais cláusula penal, taxa de administração, seguro, incidência de juros e correção monetária. 3. Outrossim, cabe ressaltar ainda, que, consoante já pacificado pelo STJ “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 8/6/2016). 4. Ainda que assim não fosse, os temas não enfrentados pelo Juízo singular não podem ser conhecidos pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024) (destaquei)

Outrossim, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme o pacífico entendimento da Corte Superior demonstrado em recente julgado, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 28/STF. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erros materiais porventura existentes no acórdão.

2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão do recurso.

3. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento.

4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário.

5. Embargos de declaração não conhecidos.

(AgInt no AgInt nos EAREsp n. 2.128.698/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 23/4/2024.) (destaquei).

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DA QUESTÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. No caso, tanto no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, quanto nos aclaratórios antecedentes, este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, manifestando-se expressamente acerca da impossibilidade de oposição de tese de nulidade afeta ao procedimento de execução extrajudicial do imóvel na demanda de imissão na posse proposta pelo arrematante de boa-fé; inexistindo, pois, a dita omissão. 3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento de recurso anterior, não autoriza sua reforma por esta via.
4. Em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração.
Ademais, é desnecessário o prequestionamento numérico. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00026615620198080011, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/06/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de dos autos em que a prescrição da pretensão autoral é evidente, já que a ação foi ajuizada mais de 1 (um) ano após a ciência inequívoca da lesão, ex vi, artigo 206, § 1º, II, do Código Civil. 2. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 3. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
4. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.
5. Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0077111-10.2010.8.08.0035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/06/2024) (destaquei).

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e a eles
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar